Tribunal: TJBA
Processo: 8132903-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO n. 8132903-39.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: NAIARA SILVA SANTOS, D. V. S. S. F E outros Advogado(s): MARTINS DA SILVA NERY FILHO E FLÁVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY APELADOS: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. e outros Advogado(s): FLÁVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY E MARTINS DA SILVA NERY FILHO ACORDÃO APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS AUTORAIS. IRRESIGNAÇÕES. MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MÉRITO. COMPRA DE PRODUTO EM PLATAFORMA VIRTUAL POR CRIANÇA. APPLE WATCH SERIES 7. NÃO ENTREGA. SUSPENSÃO DE CONTA DE USUÁRIO INCAPAZ. INSUFUCIÊNCIA. PERMISSÃO PARA O CADASTRAMENTO DA CONTA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. MANUTENÇÃO DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS INDEVIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELOS. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8132903-39.2023.8.05.0001, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO aos apelos, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.